Tribunal: TJMT
Processo: 1012868-73.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012868-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), RODRIGO ELBERT CORREA GOMES - CPF: 001.931.551-17 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), LIOTTO COMERCIO E CONSIGNACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.459.828/0001-51 (AGRAVANTE), CLAUDIA APARECIDA LIOTTO - CPF: 957.810.561-49 (AGRAVANTE), LIOTTO COMERCIO E CONSIGNACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.459.828/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA APARECIDA LIOTTO - CPF: 957.810.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DA CONTADORIA

–
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INVIABILIDADE – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a decisão que homologou o cálculo da contadoria se
a impugnação da parte é genérica e não demonstra o equívoco arguido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012868-73.2024.8.11.0000 de decisão da1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação ao cálculo.

Os agravantes alegam que a conta elaborada pela contadoria judicial apresenta disparidade considerável em relação ao valor real da dívida, o que torna impossível o pagamento.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
217852693
).

Contraminuta no Id.
221586178
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
a
gravado
ingressou com
o Cumprimento de Sentença
indicando como devido
s

R$ 471.669,12
; o
s
agravantes apresentaram Impugnação
, que foi rejeitada
(Id
s
.
79637883
e
124405535
, 1º grau).

Diante disso,
interpuseram
o AI
n.

1018393-70.2023.8.11.0000
alegando, entre outras questões, o excesso de
e
xecução
. Esse argumento foi acolhido
nos seguintes termos
(destaques originais):

O agravante aponta também que há excesso de Execução, pois “a parte executada (ora Agravante) foi sentenciada a pagar o montante de R$ 210.683,56. Entretanto, a fase executória foi instaurada com um montante excessivo de R$ 471.669,12. Embora parte Agravada tenha fornecido uma memória detalhada de cálculo junto com sua petição de cumprimento de sentença, é difícil aceitar que a dívida tenha se elevado para esse valor, que é mais que o dobro do montante inicial”.

O §4º, do art. 525, do CPC, estabelece que “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”.

Todavia, o entendimento do STJ é de que, ainda que o executado não cumpra essa determinação, o magistrado
pode determinar de ofício o recálculo, quando houver indícios de excesso, visto que se trata de matéria de ordem pública.

(...)

Neste caso, o agravante realmente indicou que há excesso, mas não apontou o valor que entende devido, nem os supostos erros no cálculo do exequente.

Todavia, nos cálculos anexados com a inicial o montante indicado pelo exequente é muito superior ao consignado na sentença, de modo que
é prudente que os autos sejam remetidos à contadoria para apuração do valor
.

(...)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recursoapenas para acolher a arguição de excesso de execução e, de ofício, determinar o envio dos autos à contadoria do juízo para apuração do valor devido.

Com isso
, na origem
os autos foram remetidos para a Contadoria
do Juízo
, que apurou
que a condenação atualizada
até 1-10-23 era
de
R$
536.601,07
, com
o que o exequente anuiu e os executados discordaram.

Em seguida
o cálculo foi homologado, ficando assim consignado:

Analisando o processo, verifica-se que a manifestação apresentada pela parte executada é genérica, sem qualquer demonstrativo discriminado e planilha acerca do valor que entende ser o correto, não merecendo o cálculo efetuado qualquer reforma.

(...)

1 - Isto posto,
INDEFERE-SE
a impugnação ao cumprimento de sentença.

2 -
HOMOLOGA-SE
o cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Como se vê, mais uma vez
apresentaram alegação genérica, deixando
de cumprir a exigência do
art.
525, §4º, do CPC
, e e
mbora no
AI n. 1018393-70.2023.8.11.0000

esse dispositivo
tenha sido relativizad
o
, é inviável fazê-lo
novamente
,
pois
o comportamento desidioso da parte não pode ser tolerado.

Neste AI indicaram o montante que reputam
correto
. Contudo,
além de se tratar de inovação recursal, visto que não o fizeram no primeiro grau
, também não apresentaram planilha de evolução do valor
.

Assim,
como não há elementos
suficientes para demonstrar que o cálculo da Contadoria
está errado
, deve ser mantida sua homologação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024